Tribunal: TJES
Processo: 5003342-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003342-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003342-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II (TRÊS VEZES).
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.

CONTEMPORANEIDADE. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. FATOS NOVOS. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO CÁRCERE.
PERICULOSIDADE DO AGENTE
CARACTERIZADA POR

AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES.

POSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva foi proferida em 16 de janeiro de 2019. Considerando que a prisão temporária foi decretada em 14/12/2018 e que os fatos ocorreram em 01/12/2018, conclui-se que a segregação do paciente foi iniciada em data próxima à prática do crime, não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade, inclusive em relação aos posteriores decretos destinados à manutenção da prisão. Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos. Precedentes do STJ.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração,

tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe. As informações constantes nos autos, vale destacar, indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região, sendo este o contexto que levou à prática do crime.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003342-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: JHONNY RIBEIRO FERNANDES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHONNY RIBEIRO FERNANDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0028714-94.2018.808.0048.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, mas não foi apresentada fundamentação idônea na última decisão proferida pela autoridade coatora para manutenção da segregação cautelar; (ii) os fatos aconteceram em 01/12/2018, não havendo contemporaneidade a justificar o cárcere cautelar; (iii) apesar de graves os supostos atos praticados pelo paciente, este não possui automática periculosidade social.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que no dia 01 de dezembro de 2018, por volta das 23h20min, na Rua das Margaridas, Bairro Vila Nova de Colares, em Serra/ES, o paciente, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, agindo em comunhão de vontades e ações com outros indivíduos não identificados, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Robson Carlos Santos de Santana, Pablo Henrique Figueiredo dos Santos e Valdeir Junior Borges dos Santos, somente não consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade, na medida em que as duas primeiras vítimas conseguiram se esquivar dos demais disparos e posteriormente foram socorridas, enquanto a terceira vítima abrigou-se no interior de sua residência.

De acordo com a denúncia, o paciente e as vítimas eram concorrentes na venda de entorpecentes, pois pertenciam a grupos criminosos diversos (bonde do JK e bonde da Rua das Margaridas). Nesse contexto, no dia dos fatos, o réu se dirigiu ao local onde as vítimas costumeiramente comercializavam entorpecentes, acompanhado de outros indivíduos não identificados, todos a bordo de um veículo Ford/Fiesta e, ao encontrá-los em via pública, passou a efetuar os disparos de arma de fogo.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Na oportunidade em que foi analisado o pedido liminar, constatei que a defesa técnica apresentou, tão somente, (1) cópia da denúncia, (2) da decisão por meio da qual foi decretada a prisão temporária do paciente, além de (3) cópia de termos de audiência e (4) da decisão em que foi mantida a prisão provisória.

Desse modo, a seletividade documental evidenciada dificultava, naquele momento, identificar as circunstâncias de fato e de direito que levaram à decretação da prisão preventiva.

Nada obstante, com as informações prestadas pela autoridade coatora foi possível conhecer a íntegra da decisão por meio da qual a prisão preventiva fora decretada. Confira-se:

“
(...) Sendo assim, considerando o contexto em que foi cometido o crime em análise, entendo que
a prisão preventiva do acusado é necessária à garantia da ordem pública
, principalmente para evitar a reiteração criminosa, e da futura aplicação da lei penal, diante dos indícios de que o mesmo é atuante no tráfico de entorpecentes da região de Vila Nova de Colares, nesta Comarca.

Além disso, a custódia do acusado
é medida conveniente também à instrução criminal que se iniciará
, podendo sua liberdade interferir de forma negativa no regular deslinde do feito, havendo vítimas sobreviventes a serem inquiridas que, por certo, podem se sentir constrangidas diante da periculosidade dos réus”

Destarte, a referida decisão foi proferida em 16 de janeiro de 2019. Considerando que a prisão temporária foi decretada em 14/12/2018 (id. 4675450, pp. 06/08) e que os fatos ocorreram em 01/12/2018, conclui-se que a segregação do paciente foi iniciada em data próxima à prática do crime, não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade, inclusive em relação aos posteriores decretos destinados à manutenção da prisão.

Nesse ponto, reforço que a fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caso
permane
çam
os fundamentos justificadores
da prisão
, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos
(Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração,

tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe.

As informações constantes nos autos, vale destacar, indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região, sendo este o contexto que levou à prática do crime.

É importante ressaltar, ademais, que o paciente, responde a outras ações penais em curso (0004545-09.2019.8.08.0048, 0010353-34.2015.8.08.0048, 0013429-61.2018.8.08.0048). Não bastasse, a autoridade coatora informou que o paciente também ostenta duas condenações, sendo elas por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado.

Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 808048/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 25/4/2023. DJe: 28/4/2023).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)